Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REJULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MENDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

1. Diante da determinação do eg. STJ, procede-se a novo julgamento da causa, no ponto referente à indenização por danos morais a fim de verificar se o inadimplemento contratual da recorrente excedeu a esfera do dissabor.

2. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.

3. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.

4. Rejulgamento. Recurso de apelação, no capítulo referente aos danos morais, não provido.